Tribunal: STF
Processo: ARE 1574129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. GDAPA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DO PRIMEITO CICLO DE AVALIAÇÕES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS.



    1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLINIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA contra decisão proferida neste Regional que, monocraticamente, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pela Autarquia Agrária.



    2. Fundamenta o INCRA que a decisão rescindenda violou a coisa julgada, na medida em que no curso do Mandado de Segurança Coletivo de origem, o INCRA foi condenado a pagar aos substituídos a GDAPA, nos valores correspondentes a 50 pontos, desde a impetração do writ até o início dos efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação. Afirma, assim, que o primeiro ciclo de avaliações teve início em 01.07.2011, conforme Portarias n° 37 e 307/2011, razão pela qual a partir de então não há que se cogitar no pagamento dos valores correspondentes a 50 pontos por servidor, como determinado na decisão a ser rescindida.



    (...)



    9. Da inexistência de decisão de mérito passível de rescisão. Ao negar seguimento ao agravo, o Relator entendeu que ainda não ficou comprovada a natureza pro labore faciendo da gratificação, razão pela qual a mesma deveria ser paga no seu percentual máximo, aos inativos, a despeito da existência apenas formal de normativo que visa a aplicação do primeiro ciclo de avaliação dos servidores.



    10. Adentrou o Relator, nestes termos, ao mérito da cizânia, que ora se restringe a perquirir se as normas editadas pelo Executivo (Portarias 37 e 307/2011) tiveram o condão de promover o efetivo ciclo de avaliações dos servidores.



    11. A decisão rescindenda adentrou o mérito da lide e, em tese, é passível de ser rescindida com supedâneo no artigo 966, IV, do CPC.



    12. Da inexistência de trânsito em julgado. No julgamento do agravo 28.767-92.2014.4.01.0000, o Relator considerou que “a mera regulamentação pela Portaria MDA 37/2011, de 29 de junho de 2.011, não autoriza a quebra do pagamento aos inativos em percentual diferenciado, mas tal somente pode ocorrer após comprovação da efetivação da natureza pro labore faciendo da gratificação, ou seja, que é paga aos ativos de forma individualizada e conforme o respectivo desempenho individual e institucional. Se da análise, inclusive quantitativa das remunerações do órgão, se extrair que a gratificação continua sendo genérica, deve ser paga aos inativos. Essa medida deverá ser demonstrada nos autos da execução", por isso que a 2a Turma deu parcial provimento ao agravo, “para que o Juízo recorrido determine comprovação do efetivo cumprimento da avaliação para limitar a obrigação de fazer e os cálculos da execução".



    13. Conforme andamento verificado no sistema de informações processuais do Tribunal, o acórdão da eg. 2a Turma nesse Al n° 0028767-92.2014.4.01.0000, proferido em 10/12/2014, só veio a transitar em julgado em 04/06/2019. Ocorre, porém, que com base na decisão proferida nesse agravo (28.767), o Juízo da execução ou do cumprimento de sentença entendeu que o INCRA não comprovou que a gratificação tem sido paga aos engenheiros agrônomos em atividade de forma individualizada e conforme o respectivo desempenho institucional, e por isso determinou o implemento da gratificação aos inativos tal como paga aos servidores em atividade, conforme decisão de 20/05/2015. Contra essa decisão, de 20/05/2015, foi interposto o Al n. 0031929-61.2015.4.01.0000, ao qual se negou seguimento, declinando o Relator, Juiz Federal Convocado CLEBERSON JOSÉ ROCHA, toda a decisão agravada, e concluindo: “6. As alegações do agravante não infirmam as razões da decisão agravada. De fato, ainda não ficou comprovada a natureza pro labore faciendo da gratificação. Os documentos de fls. 528/541; 543/554; 556/566 e 568/576 do Al (fls. 1148/1 167v dos autos originários) demonstram que os servidores estão recebendo a GDAPA em sua pontuação máxima até o presente momento. 7. Diante do exposto, ausente a plausibilidade do direito vindicado, nego seguimento ao agravo de instrumento.” (fls. 35-8).



    14. A decisão que transitou em julgado e que é objeto desta rescisão negou seguimento ao agravo do INCRA, ao entendimento de que suas alegações não infirmaram as razões da decisão agravada (fls. 35-8), foi proferida em 26/11/2015, e transitou em julgado em 10.12.2015.



    15. É admissível a ação rescisória contra essa segunda decisão, uma vez que foi esta, ao negar seguimento ao agravo, que rejeitou os critérios administrativos de avaliação dos servidores, circunstância prevista no título judicial nestes termos: até o início dos efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação, respeitada a irredutibilidade de proventos/pensões, e os efeitos desse primeiro ciclo de avaliação, não foram respeitados pela decisão rescindenda, ao fundamento de que as avaliações foram iguais para todos os servidores.



    16. Aplicação da súmula 343, do STF. Não há que falar na aplicação da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, porque a ação rescisória não tem por fundamento violação de norma jurídica, cujo texto fosse de interpretação controvertida nos tribunais, mas sim violação a coisa julgada. Rejeita-se.



    17. Mérito. O fundamento da ação rescisória é a violação à coisa julgada, pois o acórdão teria imposto limitação ao pagamento paritário da gratificação de desempenho entre ativos e inativos - até o início dos efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação, disse o acórdão - que a decisão rescindenda afastou - ao dizer que as alegações do agravante não infirmam as razões da decisão agravada.



    18. Os documentos de fls. 528/541; 543/554; 556/566 e 568/576 do Al (fls. 1148/1 167v dos autos originários) demonstram que os servidores estão recebendo a GDAPA em sua pontuação máxima até o presente momento.



    (...)



    25. Da análise das planilhas apresentadas ao Juízo de origem se concluiu que, de fato, a despeito de normativos infralegais que disciplinam, no plano teórico, o ciclo de avaliação dos servidores ativos, restou demonstrado que tal avaliação nunca foi levada a efeito no plano concreto, razão pela qual o INCRA não haveria, até então, cumprido a obrigação de fazer que lhe foi imposta.



    26. Enquanto o INCRA não comprovar a efetiva avaliação dos servidores ativos, abandonando a existência de percentual indiscriminado para todos os servidores nesta condição, não restará implantado o ciclo de avaliações necessário à desvinculação do percentual deferido da gratificação em comento para ativos e inativos.



    27. Ação rescisória julgada improcedente. Agravo interno provido para revogar a antecipação dos efeitos da tutela outrora deferida nesta ação rescisória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 40, § 8º; 97; e 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente